Tribunal: TJBA
Processo: 8005670-44.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8005670-44.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: SUILAN ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

EMBARGADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. JUROS ABUSIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES QUANTO A EMBARGANTE RÉ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES EM RELAÇÃO AOS ACLARATÓRIOS DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e por SUILAN ARAUJO BARBOSA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Autora, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinando sua adequação à taxa média de mercado, afastando a mora e autorizando a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. A embargante CREFISA apontou omissão e contradição quanto à utilização da taxa média de mercado como critério de abusividade. A embargante SUILAN alegou omissão pela ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de sua sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a abusividade dos juros com base na taxa média de mercado, sem expressamente enfrentar precedente do STJ; (ii) estabelecer se há omissão relevante quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da parte parcialmente vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de mérito, salvo quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado pela CREFISA expôs, de forma clara e fundamentada, que a taxa média de mercado não foi utilizada como critério absoluto, mas como parâmetro referencial, sendo reconhecida a abusividade da taxa de 22% a.m. diante de sua exorbitância frente à média praticada.

A jurisprudência do STJ autoriza a revisão de juros manifestamente abusivos, mesmo fora da limitação da Lei de Usura, desde que observada a proporcionalidade e a razoabilidade, o que foi cumprido na decisão embargada.

Não há omissão quando o argumento é enfrentado, ainda que de forma sucinta ou em conjunto com outros fundamentos, nem contradição interna entre fundamentos e dispositivo, o que afasta os vícios alegados pela CREFISA.

Quanto aos embargos de SUILAN ARAUJO BARBOSA, verifica-se omissão relevante, pois, apesar de reconhecida a sua sucumbência mínima e reformada substancialmente a sentença, o acórdão deixou de fixar os honorários advocatícios em seu favor.

A redistribuição da sucumbência impõe a fixação de honorários em benefício da parte parcialmente vencedora, sendo fixado o percentual de 10% sobre o proveito econômico da autora.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.059) veda a majoração de honorários recursais em caso de provimento parcial do recurso, o que foi observado na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos. Rejeitados os embargos opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Acolhidos, com efeitos infringentes, os embargos opostos por SUILAN ARAUJO BARBOSA.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão ou contradição na análise da abusividade dos juros impede a modificação do julgado em sede de embargos de declaração, quando a decisão fundamenta-se em parâmetros razoáveis e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

A ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da parte sucumbente mínima configura omissão relevante, passível de correção por embargos de declaração com efeitos modificativos.

Em caso de provimento parcial do recurso, é incabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme fixado no Tema 1.059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11; CDC, art. 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, AgInt no REsp 1.850.538/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS, processo nº 8005670-44.2023.8.05.0103,
que tem como embargantes e embargados, reciprocamente,
SUILAN ARAUJO BARBOSA e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por
SUILAN ARAUJO BARBOSA
, com efeitos infringentes, para integrar ao acórdão embargado a fixação de honorários advocatícios em favor da Autora, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA